Tribunal: STF
Processo: ARE 701539
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO



    I – A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo Tribunal a quo da natureza, geral ou específica, da gratificação concedida situa-se no âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.